Tribunal: TCU
Processo: 023.722/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9559/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.722/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Augusto Pimenta (XXX.919.234-XX); Bruno Francisco Fernandes (XXX.047.188-XX); Camila Populin Estevam (XXX.438.278-XX); Eliane Pereira dos Santos Ventura (XXX.709.938-XX); Esmeralda Aguida de Oliveira (XXX.472.428-XX); Fleyd Mello Pereira (XXX.223.768-XX); Ieda Maria dos Santos Gimenes Lopes (XXX.159.528-XX); Ronaldo Martiniano (XXX.469.668-XX); Sandro dos Santos Silva (XXX.591.578-XX); Silvio Jose de Sousa (XXX.414.488-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.